Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701445-54.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, J. C. PERES ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por J. C. PERES ENGENHARIA LTDA e pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença (ID 28860204 e ID 28860211) da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo primeiro, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade, em razão da prescrição, dos tributos relativos ao período de 2002 a 2003. Nas razões (ID 28860217), busca o autor a reforma da sentença tão somente para adequar seus fundamentos à realidade dos fatos. Não por outra razão, formula pedido a fim de que “seja REFORMADA a fundamentação da sentença para retirar a expressão “os débitos não foram compensados por ausência de crédito no precatório” adequando para “os débitos não foram devidamente compensados pelo Apelado, que emitiu alvará de levantamento para a Apelante sem realizar a devida compensação”. Ademais, informa fato novo, envolvendo tratativas junto à Secretaria de Economia, para solucionar a questão envolvendo as CDA’s objeto do processo. Considerando o exposto, bem como o teor dos artigos 9o e 10 do CPC, manifeste-se o autor sobre seu interesse recursal, haja vista a aparente conformidade com o resultado do julgamento e a intenção de discutir apenas os fundamentos da sentença – que, como sabido, não são acobertados pela imutabilidade da coisa julgada material (art. 502 do CPC). Sem prejuízo, manifeste-se o Distrito Federal sobre o alegado fato novo, tendo em vista as contrarrazões de ID 28860225 confrontarem tese diferente – prescrição – da aventada pelo requerente em grau recursal. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator